Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por F. R. S. contra a sentença prolatada pela 7a Vara Criminal de Brasília (ID 49538502). Julgado o recurso e intimadas as partes, foi proferido o acórdão 1790176 (ID 54060290) contra o qual não foi interposto recurso pela acusação (ID 54133197). Pois bem. Como bem apontado pela Procuradoria de Justiça (ID 57901571), há erro material no referido acórdão, uma vez que foi afastado o concurso formal entre os crimes de roubo, mas não o concurso material entre o crime de roubo e o crime de corrupção de menores, de modo que pena final deveria ter sido fixada em 12 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão. Entretanto, por ser prejudicial ao apelante, não há possibilidade de correção de ofício do erro apontado, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus. Assim, sem que tenha havido recurso da acusação, torna-se impossível a correção de erro material que acarrete prejuízo para o réu, devendo a pena final ser mantida em 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão do mínimo legal.